Tribunal: TJSP
Processo: 2016742-95.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva, sob a alegação de excesso de prazo, em razão do não oferecimento da denúncia. 1. Denúncia oferecida e recebida, estando o procedimento em andamento. 2. O oferecimento da denúncia torna prejudicado o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial (STJ, AgRg no RHC n. 185.393/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva, sob a alegação de excesso de prazo, em razão do não oferecimento da denúncia. 1. Denúncia oferecida e recebida, estando o procedimento em andamento. 2. O oferecimento da denúncia torna prejudicado o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial (STJ, AgRg no RHC n. 185.393/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023; AgRg no RHC n. 174.147/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023; AgRg no HC n. 648.585/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021). 3.Não configuração de constrangimento ilegal. Ordem denegada.